Tribunal: TJPA
Processo: 0800533-85.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800533-85.2021.8.14.0013

APELANTE: ADAILSON DA SILVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800533-85.2021.8.14.0013

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Capanema/PA

Apelante: Adailson da Silva Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) É sabido que
tanto a atenuante da confissão espontânea quanto a da menoridade relativa são de incidência obrigatória, isto é, quando presentes devem ser aplicadas pelo juiz. Tratam-se de atenuantes genéricas, assim chamada por estarem previstas exemplificativamente na Parte Geral do Código Penal e serem aplicáveis aos delitos em geral.

2) Todavia, n
os termos da súmula nº 231 do STJ, não é possível a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal por força de atenuante genérica, logo, uma vez que a pena-base do acusado foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, não há como reduzi-la.

3)
A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos relativos à pena de multa realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria, de ofício, da pena de multa. Fixo a pena final de multa do recorrente
em 13 (treze) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3) Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da dosimetria da pena de multa de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/11/2022 e 29/11/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de oficio, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena de multa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADAILSON DA SILVA SILVA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da ação penal n° 0800533-85.2021.8.14.0013, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 9114342 – Pág. 1/4), assevera que, apesar do juízo ‘a quo’ reconhecer as atenuantes concernentes à menoridade relativa e à confissão em favor do recorrente, este deixou de aplicá-las, em virtude da pena já se encontrar no mínimo legal, o que defende não poder prosperar.

Sustenta que a Súmula 231 do STJ revela-se completamente ilegal, já que o Código Penal é claro ao estabelecer que a presença das circunstâncias numeradas no art. 65 “
sempre atenuam a pena
”, bem como também se mostra inconstitucional por violação aos princípios da reserva legal e da individualização da pena.

Por fim, ainda que não se entenda pela minoração da pena, requer que tais atenuantes sejam consideradas quando da fixação do regime prisional, estabelecendo-se o mais brando.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9114347 – Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento do recurso
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo Mendonça Rocha, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 9273633 – Pág. 1/8).

Em razão da ausência de mídia essencial ao julgamento do presente recurso, este relator converteu o julgamento em diligência, remetendo os autos à Vara de origem para que procedesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada da mídia integral produzida na audiência aos autos do presente recurso no Sistema PJe (Num. 9792016 – Pág. 1/2).

Os autos retornaram conclusos com o devido cumprimento da referida diligência (Num. 10050749 – Pág. 1, Num. 10050750 – Pág. 1, Num. 10050751 – Pág. 1 e Num. 10050752 – Pág. 1), tendo o
Parquet
manifestado-se em Id. Num. 10318619 – Pág. 1, mantendo o parecer retro.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado de piso, requerendo que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal.

Contudo, atento
ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito,
observa-se comprovadas nos autos
a

materialidade e autoria delitiva
, o que se extrai do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 9114158 – Pág. 18), do
depoimento da vítima colhido em sede policial
(Num. 9114158 – Pág. 11, confirmado, em juízo, pelo
depoimento dos policiais que fizeram a apreensão do recorrente
, Sr. Bruno Cavalcante do Nascimento (Num. 9114321 – Pág. 1 – 00:06:35), Sr. Gilberto Alan da Silva Máximo (Num. 9114321 – Pág. 1 – 00:15:26) e Sr. Ricardo Correa Santa Brígida (Num. 9114321 – Pág. 1 – 00:25:26) e, ainda, pela
confissão do recorrente perante o juízo
(Num. 10050752 – Pág. 2 – 00:05:05).

Diante disso, passo
à análise da dosimetria da pena feita na sentença.

O apelante pugna pela aplicação da atenuante de confissão e da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que esta fique abaixo do mínimo legal.

Aduz que o magistrado não precisa respeitar o limite mínimo e máximo estipulado no tipo penal na segunda fase da dosimetria da pena, e que a súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal, a Constituição Federal, além de não atentar para a necessidade de individualização da pena.

Sustenta, ainda, que não pode haver interpretação em sentindo contrário a expressa disposição legal do art. 65 do CP, que estabelece que as circunstâncias nele previstas “
sempre atenuam a pena
”.

Pois bem.

É sabido que tanto a atenuante da confissão espontânea quanto a da menoridade relativa
são de incidência obrigatória, isto é, quando presentes devem ser aplicadas pelo juiz
. Tratam-se de atenuantes genéricas, assim chamada por estarem previstas exemplificativamente na Parte Geral do Código Penal e serem aplicáveis aos delitos em geral.

Ocorre que razão não assiste ao apelante quando defende que a atenuante da confissão pode diminuir a pena aquém do mínimo previsto em abstrato, na segunda fase da dosimetria da pena.

Analisando a sentença, ora guerreada, constata-se que o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena privativa de liberdade prevista no preceito secundário do art. 157, §2°, II e VII do CP, fixou a pena-base no mínimo legal previsto, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo ‘a quo’ reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I do CP) em favor do acusado, no entanto, deixou de aplicá-las em razão da impossibilidade de redução da pena para além do mínimo legal, mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

Com efeito, a doutrina ensina que as atenuantes genéricas previstas no art. 65 do Código Penal não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram o percentual de redução previsto expressamente pelo legislador. Assim, ainda que presentes, serão inócuas quando a pena já estiver fixada no mínimo legalmente previsto, o que demandaria a intromissão indevida do Poder Judiciário na função legiferante, uma vez que ficaria ao arbítrio do juízo o
quantum
de redução, aplicando-se pena fora dos parâmetros legais (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral Arts. 1ª a 120. Vol. 1, 2021, p. 588 a 589).

Ademais, referida matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da
Súmula nº 231
, segundo o qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ressalta-se, ainda, que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no referido enunciado, inclusive o Supremo Tribunal Federal também já pacificou a

matéria, ao apreciar
Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixando a seguinte tese (Tema 138): “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim,
não há que se falar em possibilidade de aplicação das atenuantes
da confissão espontânea e/ou da menoridade relativa para diminuir a pena aquém do mínimo previsto em abstrato, não existindo violação ao princípio da individualização da pena, eis que o entendimento do juízo de primeiro grau se encontra em harmonia com a jurisprudência sedimentada nos Tribunais Superiores.

Apesar de não prosperar tais alegações,
verifico que o magistrado de piso
incorreu em erro quanto a dosimetria da
pena de multa
.

Isso porque, como já mencionado supra,
após análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base da pena privativa de liberdade no mínimo legal, no entanto, nesta mesma fase do cálculo da pena,
arbitrou multa no valor de 100 (cem) dias-multa, ou seja, em valor superior ao mínimo previsto no art. 49 do CP.

Além disso, mesmo alcançando o valor da “multa-base” acima do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, deixou de aplicar as atenuantes genéricas reconhecidas, causando significativo prejuízo ao acusado, em desatenção ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal.

Diante disso, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau relativos à pena de multa.
Ressalto
que a correção de ofício da pena pelo Tribunal guarda aceitação na jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Embora o laudo pericial ateste a ausência de vestígios, outros meios comprovam a existência e a autoria do delito, tais como declarações da vítima, corroboradas por outras provas testemunhais e elementos de informação. II -
Verificação de erro de cálculo na terceira etapa da dosimetria da pena, corrigido de ofício
. III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL. AP 0000884-93.2014.8.02.0038. Câmara Criminal. Rel. Sebastião Costa Filho. Julgamento em 18/09/2019. DJe 20/09 2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE
ERROR IN JUDICANDO
NO JULGAMENTO CONCERNENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DO AGENTE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONCORRÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE (CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA). ALEGAÇÃO PREJUDICADA. ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ARGUIÇÃO INAPLICÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO À MULTA, DE OFÍCIO
. VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-PA
. 2021.01555382-48, 218.652, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELA INSTÂNCIA REVISORA. NECESSIDADE. - Ausentes as alegadas obscuridade e omissão no acórdão, de rigor a rejeição dos embargos de declaração. - Opostos sem amparo nas hipóteses previstas no art. 620 do CPP, ou cujo objetivo se revela apenas a reapreciação de matéria já enfrentada e suficientemente fundamentada pelo acórdão, devem ser rejeitados os embargos. -
Constatado o erro material quando do cálculo na dosimetria da pena, necessária a correção de ofício pela Instância Revisora
. (TJ-MG. 0069362-26.2018.8.13.0518. 2ª Câmara Criminal. Rel. Nelson Missias de Morais. Julgamento em 25/02/2021. DJe 05/03/2021) (grifo nosso).

Veja-se que o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade (critério trifásico).

Da análise da sentença, observa-se que o magistrado, fixou a pena-base, nos seguintes termos (Num. 9114327 – Pág. 4/5):

“(...) Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal,

entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões

de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e

correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2º, II e VII, do CP, fixo a pena-base

em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável) (...)”

Ora, muito embora tenha fixado a pena privativa de liberdade no mínimo legal, é notório que o juiz considerou negativa algumas circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade e personalidade do agente, motivo, circunstâncias e consequências do crime, o que, em tese, fundamentaria a fixação da multa acima do mínimo legal.

Ocorre que a fundamentação utilizada para valorar negativamente tais vetores do art. 59 do CP se mostra genérica e abstrata, razão pela qual entendo não ser suficiente para esse fim.

Explico.

No que tange a
culpabilidade do agente
, não se pode ignorar que a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente e voluntária dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o roubo já faz parte da conduta típica descrita no art. 157 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena.

Sendo assim, entendo por ser a culpabilidade do agente circunstância judicial neutra.

De igual modo, já adianto que a
personalidade do agente
também deve ser valorada como neutra.

Isso porque, a análise do vetor da personalidade do agente deve recair em elementos concretos que demostrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar sua real perversidade e periculosidade, o que entendo não restar suficientemente demonstrado nos autos.

Veja-se que o magistrado fundamentou a análise desfavorável de tal circunstância em aspectos genéricos e abstratos, sem indicar os dados concretos que justificariam a exasperação da pena-base, pelo o que entendo pela reforma da sentença nesse particular.

Quanto aos
motivos do crime
, como visto no excerto da sentença transcrito acima, o magistrado de piso os considerou desfavoráveis em razão de não haver nada que favoreça o denunciado.

Todavia, é sabido que a simples falta de motivos para a prática delitiva não tem o condão de exasperar a pena-base. Ademais, destaco que não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o motivo da prática delitiva, ora em análise, excede os próprios do tipo penal, pelo o que entendo que tal circunstância judicial também deve ser tida como neutra.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
. CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM ELEMENTAR DO TIPO. PERSONALIDADE. SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA.
MOTIVOS. AUSÊNCIA
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa
. [...] - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena-base imposta ao paciente. (STJ. HC n. 289.788/TO, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 7/12/2015) (grifo nosso).

Ao valorar negativamente as
circunstâncias do crime
, o magistrado entendeu, simplesmente, que eles “
não favorecem o réu
”, sem qualquer justificativa concreta e suficiente para tal conclusão.

Analisando os autos, observo que o
modus operandi
empregado na prática delitiva ora em análise, não ultrapassa o normal do tipo, eis que é notório que a subtração de coisa alheia mediante neutralização de qualquer reação da vítima constitui elementar do crime de roubo.

Sendo assim, considero como neutra as circunstâncias do crime.

Por fim, no que se refere as
consequências do crime
, ressalto que a vítima sequer foi ouvida em juízo a fim de se concluir minimamente pela existência de “
consequências psíquicas
” que excedam o natural do crime de roubo. Ressalta-se que o emprego de violência ou grave ameaça em face da vítima constitui elementar do crime de roubo, não se encontrando nos autos qualquer elemento concreto apto a exasperar a pena-base nesse sentido.

Tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão e, não havendo
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, mantenho a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, não obstante a existência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reitero a impossibilidade de redução da pena
aquém do mínimo previsto em abstrato, por força da Súmula 231 do STJ, pelo o que
mantenho a pena provisória no mínimo legal de
0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu praticou o crime em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, o magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que mantenho a
pena definitiva no mínimo legal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando a pena de multa em 13 (treze) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho o regime inicial em
semiaberto
, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, no entanto,
de ofício, procedo o decote das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena de multa realizada pelo magistrado
, fixando a pena final de multa do recorrente
em

13 (treze) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022